Tribunal: TJMT
Processo: 1068040-60.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068040-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 801.856.301-20 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), RAYANNE ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTEÚDO DA BAGAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado extravio de bagagem durante viagem em transporte rodoviário intermunicipal no trajeto Sinop/MT – Cuiabá/MT. A autora sustentou ter despachado bagagem no início da viagem, a qual não lhe foi devolvida ao final do trajeto, requerendo indenização por prejuízos materiais estimados em R$ 6.000,00 e compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por insuficiência probatória. No recurso, a autora pleiteia a reforma da decisão, com o reconhecimento da responsabilidade da transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra falha na prestação do serviço de transporte rodoviário em razão do extravio de bagagem, apta a ensejar responsabilidade civil da transportadora; (
ii
) estabelecer se estão comprovados os prejuízos materiais alegados pela passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiro e empresa transportadora configura relação de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

No contrato de transporte de passageiros, a transportadora assume obrigação de resultado consistente em conduzir o passageiro e sua bagagem com segurança até o
destino final
, sendo o extravio de bagagem indicativo de falha na prestação do serviço.

A comprovação da contratação do transporte por meio de bilhete de passagem, aliada ao boletim de ocorrência e aos registros de tentativa de solução administrativa, confere verossimilhança à narrativa da consumidora quanto ao desaparecimento da bagagem ao término da viagem.

A empresa transportadora não apresenta elementos capazes de demonstrar a regular prestação do serviço ou a efetiva entrega da bagagem à passageira, não logrando afastar a presunção de falha decorrente do extravio narrado.

O extravio de bagagem em transporte rodoviário ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois priva o passageiro de seus pertences pessoais e frustra a legítima expectativa de segurança na execução do contrato, configurando dano moral indenizável.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00, valor compatível com a extensão do dano e com a função compensatória e pedagógica da reparação.

O reconhecimento de danos materiais exige comprovação concreta do conteúdo da bagagem e da extensão do prejuízo, o que não ocorre quando inexistem notas fiscais, recibos ou outros elementos aptos a demonstrar os bens que compunham o volume extraviado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O extravio de bagagem em transporte rodoviário de passageiros configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da empresa transportadora.

O desaparecimento de bagagem durante viagem gera dano moral indenizável por ultrapassar o mero aborrecimento e frustrar a legítima expectativa de segurança do consumidor.

A indenização por danos materiais decorrente de extravio de bagagem depende da comprovação do conteúdo do volume e da extensão do prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003874-18.2024.8.11.0045, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 17.02.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000292-37.2023.8.11.0015, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2
024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Eva Ferreira dos Santos em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Viação Novo Horizonte Ltda., processo nº 1068040-60.2025.8.11.0001.

Na petição inicial, a autora narrou que, no dia 09 de agosto de 2024, realizou viagem em transporte rodoviário operado pela empresa ré, no trajeto Sinop/MT – Cuiabá/MT, ocupando a poltrona nº 05, mediante o bilhete de passageiro nº 80185630120, ocasião em que despachou bagagem para transporte no compartimento inferior do veículo, tendo recebido o comprovante de retirada de bagagem nº 344353.

Relatou que, durante o percurso da viagem, ocorreu troca de veículo, circunstância após a qual, ao final do trajeto, ao desembarcar no destino, constatou que a bagagem anteriormente despachada não lhe foi devolvida. Sustentou que, ao procurar os prepostos da empresa transportadora para obter esclarecimentos, recebeu apenas a orientação para entrar em contato por meio do número telefônico (65) 99618-4343, sem que fosse adotada providência efetiva para localização do volume.

Afirmou que a bagagem extraviada continha roupas, joias, cosméticos e a quantia de R$ 300,00 em espécie, estimando o prejuízo material total em aproximadamente R$ 6.000,00, além dos transtornos e abalos decorrentes da perda de seus pertences.

Diante disso, requereu a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente ao prejuízo alegado, bem como indenização por danos morais, igualmente arbitrada em R$ 6.000,00.

Para instruir a inicial, foram juntados aos autos, dentre outros documentos: procuração (ID 343884881), declaração de hipossuficiência (ID 343884882), comprovante de renda (ID 343884883), registros de tentativa de solução administrativa com a empresa (ID 343884884), boletim de ocorrência relatando o extravio da bagagem (ID 343884885), bilhete de passagem (ID 343884886), documentos pessoais (ID 343884887) e registro do número telefônico fornecido pela empresa para contato (ID 343884888).

Regularmente citada, a empresa ré apresentou contestação, impugnando as alegações da autora e sustentando, em síntese, a inexistência de prova suficiente acerca do efetivo extravio da bagagem, bem como a ausência de comprovação do conteúdo do volume supostamente transportado. Argumentou, ainda, que não restou demonstrado o efetivo despacho da bagagem ou a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Sobreveio sentença em 04 de dezembro de 2025, por meio da qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à ocorrência do extravio da bagagem e quanto à comprovação dos prejuízos alegados.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, no qual sustenta, em síntese, que os documentos juntados aos autos demonstram a verossimilhança de sua narrativa, notadamente o bilhete de passagem, o boletim de ocorrência e os registros de tentativa de solução administrativa. Argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da empresa transportadora, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

Defende, ainda, que o extravio de bagagem durante viagem configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da jurisprudência das Turmas Recursais, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos indenizatórios.

Foram apresentadas contrarrazões pela empresa recorrida, nas quais se requer a manutenção integral da sentença, reiterando-se os argumentos defensivos acerca da ausência de prova do extravio da bagagem e da inexistência de comprovação do conteúdo do volume alegadamente transportado.

Remetidos os autos à Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamentação

Da responsabilidade civil da empresa transportadora pelo extravio de bagagem

A controvérsia recursal gravita, em seu núcleo essencial, em torno da configuração ou não de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário prestado pela empresa recorrida, diante da alegação de extravio de bagagem durante o trajeto realizado pela autora no dia 09 de agosto de 2024, entre as cidades de Sinop/MT e Cuiabá/MT.

Conforme se extrai da petição inicial juntada sob o ID 343884880, a recorrente afirmou ter embarcado em ônibus operado pela empresa recorrida ocupando a poltrona nº 05, portando o bilhete de passageiro nº 80185630120, ocasião em que despachou bagagem destinada ao compartimento inferior do veículo, recebendo o comprovante de retirada de bagagem nº 344353. Narra que, durante o percurso, houve troca de veículo e que, ao término da viagem, ao proceder ao desembarque na cidade de Cuiabá/MT, constatou que sua bagagem não se encontrava entre os volumes entregues aos passageiros.

A narrativa fática encontra respaldo em parte da documentação acostada aos autos. A autora juntou aos autos cópia do bilhete de passagem sob o ID 343884886, documento que comprova a efetiva contratação do serviço de transporte rodoviário junto à empresa recorrida, evidenciando a relação contratual estabelecida entre as partes. Além disso, foi apresentado boletim de ocorrência sob o ID 343884885, no qual a recorrente formalizou perante a autoridade policial o relato do desaparecimento de sua bagagem ao término da viagem.

Ainda no intuito de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a autora anexou registros de tentativa de solução extrajudicial do problema, constantes do ID 343884884, nos quais relata que, ao buscar esclarecimentos junto à empresa transportadora, foi orientada apenas a entrar em contato com o número telefônico (65) 99618-4343, sem que fossem adotadas providências efetivas para localização do volume extraviado. A indicação desse número também consta do documento juntado sob o ID 343884888.

Esses elementos probatórios, analisados de forma conjunta, revelam quadro fático minimamente consistente quanto à ocorrência de irregularidade na execução do contrato de transporte. Ainda que tais documentos não constituam prova absoluta do extravio, são suficientes para demonstrar a plausibilidade da narrativa apresentada pela consumidora, sobretudo quando se considera a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

É incontroverso nos autos que a relação entre as partes se insere no âmbito das relações de consumo, porquanto a autora figura como destinatária final do serviço de transporte rodoviário prestado pela empresa recorrida, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 14 do referido diploma legal, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

No contrato de transporte de passageiros, a obrigação assumida pela transportadora é tradicionalmente reconhecida como obrigação de resultado, consistente em conduzir o passageiro ao destino contratado, juntamente com sua bagagem, preservando a integridade de ambos durante todo o trajeto. O desaparecimento de bagagem durante o percurso ou no momento da restituição ao passageiro configura, em princípio, falha na prestação do serviço, pois evidencia que o fornecedor não logrou cumprir adequadamente a obrigação assumida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido que o extravio de bagagem em transporte rodoviário caracteriza defeito na prestação do serviço e enseja a responsabilização da empresa transportadora.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme disposto no artigo 14.

A falha na prestação de serviço configura dano moral, tendo em vista que os transtornos enfrentados ultrapassam os limites do mero aborrecimento, em conformidade com o entendimento jurisprudencial reiterado pelas Turmas Recursais.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10038741820248110045, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

A orientação firmada nesse precedente guarda evidente pertinência com a situação fática examinada nos presentes autos, na medida em que também se trata de controvérsia envolvendo extravio de bagagem durante transporte rodoviário de passageiros. Assim, demonstrada a contratação do serviço de transporte e apresentada narrativa verossímil acerca do desaparecimento da bagagem, impõe-se reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço.

A empresa recorrida, por sua vez, limitou-se a contestar genericamente a existência do extravio, sustentando a inexistência de prova do despacho da bagagem e a ausência de registro formal da reclamação em formulário próprio da transportadora. Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que a bagagem teria sido efetivamente entregue à autora ao final da viagem ou que o serviço teria sido prestado de forma regular.

Diante desse cenário probatório, conclui-se que a empresa recorrida não logrou êxito em afastar a presunção de falha na prestação do serviço decorrente do desaparecimento da bagagem, razão pela qual deve ser reconhecida sua responsabilidade civil pelos transtornos experimentados pela consumidora.

Da configuração dos danos morais

Reconhecida a falha na prestação do serviço de transporte, passa-se à análise da existência de dano moral indenizável.

O extravio de bagagem durante viagem representa situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A bagagem transportada pelo passageiro, em regra, contém pertences pessoais indispensáveis ao seu deslocamento e permanência no destino, de modo que sua perda ou desaparecimento gera frustração, insegurança e evidente sensação de desamparo.

No caso concreto, a autora relatou que, ao desembarcar na cidade de Cuiabá/MT ao término da viagem realizada em 09 de agosto de 2024, não recebeu o volume que havia sido despachado no início do trajeto. A situação se agravou diante da ausência de solução administrativa adequada por parte da empresa transportadora, que se limitou a fornecer um número telefônico para contato, sem prestar esclarecimentos efetivos acerca do paradeiro da bagagem.

A análise dos documentos juntados aos autos demonstra que a recorrente efetivamente buscou solucionar o problema diretamente com a empresa recorrida, conforme se observa dos registros de comunicação anexados sob o ID 343884884. Ainda assim, não houve qualquer providência eficaz para localização ou restituição da bagagem, circunstância que evidencia deficiência no atendimento ao consumidor e reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem entendido que o extravio de bagagem em transporte rodoviário é situação apta a gerar dano moral indenizável, pois os transtornos experimentados pelo passageiro superam os limites do mero dissabor cotidiano.

“A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002923720238110015, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2024)

Embora o referido precedente trate especificamente de discussão acerca do quantum indenizatório, sua fundamentação reafirma a premissa de que a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, especialmente quando associada ao extravio de bagagem, constitui hipótese apta a ensejar reparação por dano moral.

No caso dos autos, verifica-se que a autora se viu privada de seus pertences ao final de uma viagem intermunicipal, sem que houvesse solução adequada por parte da empresa responsável pelo transporte. Tal situação é suficiente para gerar abalo de ordem extrapatrimonial, pois frustra a legítima expectativa do consumidor de que seus bens serão transportados com segurança e devidamente restituídos ao final do trajeto.

Diante dessas circunstâncias, mostra-se cabível o reconhecimento do dano moral.

No tocante ao valor da indenização, deve-se observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando tais parâmetros, bem como o contexto fático delineado nos autos, reputa-se adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora e, ao mesmo tempo, apta a cumprir função pedagógica em relação à empresa prestadora do serviço.

Da impossibilidade de condenação em danos materiais

Diversa solução, contudo, deve ser adotada em relação ao pedido de indenização por danos materiais.

Na petição inicial juntada sob o ID 343884880, a autora afirmou que a bagagem extraviada continha roupas, joias, cosméticos e a quantia de R$ 300,00 em dinheiro, estimando o prejuízo total em aproximadamente R$ 6.000,00.

Todavia, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar, de forma objetiva, o conteúdo da bagagem alegadamente extraviada. Não há nos autos notas fiscais, recibos, fotografias, declarações de conteúdo ou qualquer outro elemento que permita identificar os bens que supostamente se encontravam no interior da mala.

O boletim de ocorrência juntado sob o ID 343884885 limita-se a registrar a narrativa da autora acerca do desaparecimento da bagagem, não constituindo prova apta a comprovar o efetivo conteúdo do volume extraviado. Da mesma forma, os registros de comunicação com a empresa transportadora não trazem informações específicas acerca dos objetos que estariam na mala.

Em matéria de indenização por danos materiais, é indispensável a demonstração concreta do prejuízo sofrido. Diferentemente do dano moral, que pode ser presumido a partir da própria ocorrência do fato lesivo em determinadas hipóteses, o dano patrimonial exige comprovação específica quanto à existência e extensão do prejuízo.

Assim, embora seja possível reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte e os transtornos experimentados pela consumidora, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir, com o grau mínimo de segurança necessário, quais bens efetivamente compunham o conteúdo da bagagem extraviada e qual seria o valor correspondente.

Diante da ausência de comprovação do conteúdo da bagagem e da extensão do prejuízo material alegado, não se mostra juridicamente possível acolher o pedido de indenização por danos materiais.

Por essa razão, a sentença deve ser reformada apenas para reconhecer o direito da autora à indenização por danos morais, mantendo-se a improcedência do pedido de reparação por danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer do Recurso Inominado
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e
dar-lhe parcial provimento
, para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de
condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil),
mantendo-se, no mais, a sentença proferida pelo Juízo de origem, especialmente quanto à
improcedência do pedido de indenização por danos materiais
, diante da ausência de comprovação do conteúdo da bagagem alegadamente extraviada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026